Tribunal: TJPA
Processo: 0801925-18.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801925-18.2020.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CONAL CONCENTRADOS NATURAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reformar a sentença no ponto em que concedia o benefício da justiça gratuita à empresa recorrente, indeferindo-o e condenando-a ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica recorrente comprovou a hipossuficiência econômica para fazer jus à justiça gratuita, bem como se haveria preclusão quanto ao tema por ausência de embargos de declaração contra a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de pessoa natural há presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência a teor do que dispõe o art. 99, § 3º do Código de Processo Civil, no entanto, à pessoa jurídica compete a demonstração da condição de hipossuficiência para que seja deferido o benefício da justiça gratuita,

4. Apenas a ausência de ativos financeiros em nome da empresa no momento da ordem de bloqueio judicial, não comprova a insuficiência financeira de forma a ensejar o deferimento da justiça gratuita, notadamente quando verificada a existência de bloqueio de valores expressivos em ação cautelar ajuizada contra a mesma parte.

5. Alegação de preclusão rejeitada, pois a sentença concedeu expressamente o benefício, sendo possível a sua impugnação em apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 25 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (Processo n.º 0801925-18.2020.8.14.0006) interposto por CONAL CONCENTRADOS NATURAIS LTDA contra o ESTADO DO PARÁ, diante da decisão monocrática que deu provimento à apelação para indeferir o benefício da justiça gratuita concedido à Agravante.

A Decisão Monocrática impugnada pelo Recorrente teve a seguinte conclusão:

“(...) CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, na forma do art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, alíneas “a” e “d”, do RITJPA, para reformar a sentença, no ponto em que concedeu o benefício da justiça gratuita, indeferindo-o, e condenando a Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.”

Em razões recursais, a Agravante aduz que a decisão agravada incorreu em equívoco ao indeferir a justiça gratuita sem observar que o Juízo de origem concedeu o benefício com base na ausência de ativos financeiros em nome da empresa, evidenciando sua hipossuficiência.

Alega que o Apelante não opôs embargos de declaração contra a sentença para suprir a suposta omissão acerca da análise do pedido de justiça gratuita, razão pela qual estaria preclusa a matéria. Afirma, ainda, que não há prova nos autos da existência de bloqueio de valores no montante citado, sendo ônus do Recorrente a demonstração da suficiência econômica da empresa. Sustenta, por fim, que seria inadmissível exigir da Agravante a produção de prova negativa.

O Agravado apresentou contrarrazões, aduzindo, preliminarmente, o não conhecimento do agravo interno por ausência de impugnação específica da decisão; quanto ao mérito requer o desprovimento do recurso.

O Estado do Pará opôs embargos de declaração, aduzindo a existência de omissão na decisão monocrática, diante da ausência de arbitramento de honorários recursais. A Embargada apresentou contrarrazões, afirmando a inexistência de omissão, haja vista que não houve a condenação em verba de sucumbência.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno, passando a apreciá-lo.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO.

O Agravado suscita em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso de agravo interno, aduzindo que não há impugnação aos fundamentos que ensejaram a reforma da sentença.

A preliminar não merece acolhimento, pois a Agravante apresentou argumentos que, se acolhidos, acarretarão a modificação da decisão monocrática, pois aduz que preenche os requisitos para a concessão da justiça gratuita, além de sustentar a preclusão da matéria.

Assim, o Recorrente expôs de forma satisfatória as razões pelas quais entende que a decisão deve ser reformada.

Desta forma,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática, que reformou parcialmente a sentença, para indeferir a concessão dos benefícios da justiça gratuita, à parte sucumbente, ora Agravante.

Conforme registrado na decisão monocrática, tratando-se de pessoa natural há presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência a teor do que dispõe o art. 99, § 3º do Código de Processo Civil, no entanto, à pessoa jurídica compete a demonstração da condição de hipossuficiência para que seja deferido o benefício da justiça gratuita, ainda que se trate de entidade sem fins lucrativos. Neste sentido, a Súmula 481 do STJ dispõe:

Súmula 481. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No
caso concreto, não houve demonstração de qualquer circunstância que evidencie a condição de hipossuficiência da empresa Apelada, mas tão somente a alegação de que não houve localização de valores em suas contas. Registra-se que não há falar em prova diabólica, de difícil ou impossível produção, uma vez que há formas de demonstrar a insuficiência de recursos, seja mediante a apresentação de balanços patrimoniais ou outro meio que evidencie a insuficiência de recursos, contudo, a Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório.

Por outro lado, o Agravado demonstrou a existência de bloqueio de valores da Recorrida na ação cautelar, processo nº 0806125-05.2019.814.0006, no valor de R$ 409.544,46 (quatrocentos e nove mil quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), evidenciando a existência de recursos de forma a ser indeferido o benefício.

Além disto, não houve a produção de qualquer prova referente a atual condição financeira da empresa de forma a ensejar o deferimento da justiça gratuita, ônus que competia à Agravante, nos termos da Súmula 481 do STJ transcrita acima, o que impõe o indeferimento do benefício da gratuidade.

Neste sentido, destaca-se o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DA PESSOA JURÍDICA AGRAVANTE DE ADIMPLIR COM AS CUSTAS
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Nos termos da Súmula nº 481 do STJ: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

II – No caso em tela, vê-se que a empresa recorrente possui volume financeiro não irrisório e também não demonstrou em como o pagamento das custas poderia ser para si impossível;

III – Agravo interno conhecido e não provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808786-33.2023.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/03/2025) (grifei).

AGRAVO INTERNO.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA A SER COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. NECESSÁRIO. DECISÃO MANTIDA.

1-

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática, na parte em que indeferiu o pedido de gratuidade processual formulado em pleito de reconsideração de decisão anterior, que determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro;

2-

A gratuidade da justiça é regida pelos arts. 98 a 102 do CPC, que, na forma de seu inciso III do art. 1072, revogou o disposto no art. 4º da Lei nº 1060/50. Na forma do §2º c/c§4º do art. 99 do CPC, o juízo só poderá indeferir o pedido diante de elementos quando ausentes elementos indicativos da hipossuficiência, e após oportunizar à parte a comprovação necessária; sendo presumida a veracidade da hipossuficiência exclusivamente em face da pessoa natural.

No mesmo sentido, a Súmula 481 do STJ;

3-

Sendo o agravante pessoa jurídica, não há se falar em presunção de direito no tocante ao benefício da justiça gratuita. Portanto, não havendo logrado comprovar a impossibilidade de arcar com o ônus do processo, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade, restando mantida a decisão recorrida.

4-

Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805441-35.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/03/2021) (grifei).

Outrossim, não há como acolher a alegação de que há preclusão para discussão sobre a concessão da justiça gratuita no recurso de apelação, pois, apesar da alegação de que na sentença não houve manifestação sobre esta matéria, na parte dispositiva do julgado, consta expressamente o deferimento do benefício à Autora, inexistindo, portanto, a alegada preclusão em decorrência da ausência de oposição de embargos de declaração para sanar omissão.

Por fim, diante do provimento do recurso de apelação e desprovimento do agravo interno, com fundamento nos artigos 85, §§ 2º e 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência arbitrados na origem, para o percentual de 15% sobre o valor da causa. Registra-se que, ao contrário do que sustenta a Agravante, houve arbitramento de honorários no 1º grau de jurisdição, havendo apenas a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita, cuja decisão foi reformada no julgamento do apelo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
e majoro os honorários de sucumbência arbitrados na origem,

nos termos da fundamentação e major

Embargos de declaração prejudicados, diante do arbitramento dos honorários de sucumbência recursal.

É o voto.

Belém (PA), 25 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/09/2025